Tribunal: TJES
Processo: 5002692-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002692-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: FABIULA DE SOUZA CAXIAS
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002692-45.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RECORRIDO: FABIULA DE SOUZA CAXIAS

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR abusivas e nulas de pleno direito as cláusulas contratuais, previstas no contrato sob nº 2108353 (Grupo 001027 – Cota 0744), que estipulam a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente somente após o final do grupo, e cláusula que determina a retenção do valor integral da taxa de administração, e por conseguinte CONDENO a Requerida a restituir à parte Autora: a) Imediatamente, sobre o valor pago de R$ 13.257,02 (treze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dois centavos), subtraindo 4,206%, correspondente à taxa de administração e 0,263% relativo ao fundo de reserva, consoante extrato (Id 7163290) e Proposta de Adesão ( Id 6509790), devendo aplicar sobre a quantia a ser restituída a atualização monetária, na seguinte forma: a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo a partir dos desembolsos de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos; e

b) Ao final do grupo, o correspondente a 0,263% sobre a porcentagem dos valores quitados pela parte Autora durante o contrato, sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva do grupo, se houver»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade na retenção de valores pagos pelo consorciado nos termos do que foi ajustado, bem como se determinou que a restituição fosse imediata.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a restituição deveria ser em trinta dias após o encerramento do grupo; QUE a retenção nos moldes do contrato deve ser mantida.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste parcial razão à parte Recorrente.

Mantenho a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotando suas razões de decidir, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade em relação a o que deve ser ressarcido ao consumidor desistente.

Contudo, a restituição de valores ao consorciado somente deve ser realizada após o encerramento do grupo.

Ainda que se admita a natureza qualificada do precedente referente ao Tema/Repetitivo n.º 312 apenas aos contratos regidos pela Lei n.º 8.177/91, majoritária jurisprudência do STJ, inclusive posteriores à edição do aludido Tema, não reconhece o direito à restituição imediata.

«É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (
STJ
, Tema/Repetitivo n.º 312)»

«[...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, no caso de desistência do consórcio, a restituição dos valores pagos deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo do consórcio. Precedentes. 3. Agravo interno não provido (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.967.853/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/
2022
)»

«[...] 2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia [...] (
STJ
, AgInt no REsp n. 1.741.693/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/
2020
)»

«[...] 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo de controvérsia, a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 1.141.328/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/
2018
)»

Este é, inclusive, o entendimento sedimentado do TJES:

«[...] 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010) [...] (
TJES
, 0003885-94.2017.8.08.0012, Classe: Apelação Cível, Relator Des.

Fabio Clem de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data do Julgamento: 08/11/2022)»

«[...] I. Nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, em sede de Recursos Repetitivos, é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (STJ, REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 27/8/2010) [...] (
TJES
, 0024821-32.2017.8.08.0048, Classe: Apelação Cível, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento: 14/06/2022)»

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem, determinando que a restituição dos valores determinada no julgamento recorrido seja exigível somente em trinta dias após o encerramento do grupo – correção monetária a partir de cada pagamento feito pelo consumidor e juros após o 30º depois do encerramento.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.